Tribunal: STF
Processo: HC 232787
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Vinicius da Rosa contra a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal 0041871-86.2023.8.16.0000 (documento eletrônico 9).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “[...] o paciente Lucas não possui condições alguma para continuar com sua prisão em regime fechado, haja visto que, o mesmo como já mencionado, é portador de uma doença degenerativa, cuja o nome se dá por paraplegia espástica (CID 10 – G821), sendo seus sintomas extremamente comprometedores, já que se tratam de dificuldades de coordenação, visão prejudicada, convulsões, atrofia muscular, distúrbios dos nervos na região dos braços e nas pernas (Neuropatia), e o comprometimento intelectual, assim como dispõem a comprovação médica disponibilizado pela DR’A. Kelly Cristiana Bordignon Gomes (CRM 19.195/PR): (Documento original anego ao processo no MOV:01- 1.7), assim dispõem: [...].



    Portanto Excelência, como mencionado no atestado acima presente, é nítido que a capacidade física e mental do Paciente Lucas Vinicius da Rosa, está comprometida por conta dessa doença extremamente prejudicial, ou seja, o Complexo Medico Penal, onde o paciente Lucas se encontra não possui condições alguma para realizar os amparos necessários para o Lucas, pois, já houve situações em que o próprio Complexo Medico penal quase foi interditado por falta de condições de saúde e falta de atendimento aos presos, assim como dispõem a matéria do Plural Curitiba abaixo, dispõem: [...].” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)  



    Ao final, requer:  



    “Ante ao todo exposto, requer-se desta Corte Superior o que segue:



    a) Estando devidamente demonstrados e presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, no caso, o artigo 647 do CPP, vez que está configurada a coação ilegal prevista no artigo 648, incisos I e VI, do mesmo diploma legal, requer-se a concessão, em caráter de urgência, da LIMINAR pleiteada com o especial fim de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de afastar o constrangimento ilegal dos pacientes revogando a prisão preventiva dos Pacientes, ou, substituindo a prisão corporal pela domiciliar dos Pacientes Lucas (doença grave, fisioterapia) e Caroline (filha de 02 anos de idade);



    b) Quanto ao mérito, requer seja CONFIRMADA A LIMINAR, ou caso não seja concedida a liminar pleiteada, seja CONCEDIDA a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o especial fim de DEFERIR a liberdade em favor do Paciente; ou a prisão domiciliar dos Paciente Lucas.



    c) Que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, haja visto sua moléstia extremamente prejudicial. Decidindo desta maneira, Vossas Excelências, como é costumeiro, estarão realizando a melhor JUSTIÇA!” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘i’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe.



    II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    No caso concreto, consta do acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que:  



    “Preambularmente, com relação ao suposto constrangimento ilegal que decorreria diante da prisão preventiva da Paciente Caroline, a presente ordem fica prejudicada em razão da perda superveniente do seu objeto. Isso porque, uma das finalidades da ordem impetrada era a concessão da prisão domiciliar para Caroline, sob a alegação de que a paciente é genitora de criança menor de 12 (doze) anos, que necessita de seus cuidados.



    Contudo, compulsando os autos nº 0006806-05.2023.8.16.0170, verifica-se que foi concedida a prisão domiciliar da paciente em data de 03 de julho de 2023 (mov. 79.1), com posterior cumprimento de alvará de soltura e expedição de mandado de monitoração eletrônica (mov. 83.1)



    Assim sendo, tenho como superada a alegação de constrangimento ilegal deduzida no presente writ, motivo pelo qual o pleito se revela prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto, a teor do artigo 659 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Consta dos autos que a ROTAM recebeu informação do serviço reservado do 19º BPM acerca da comercialização de entorpecentes na região do Coopagro, realizada em um veículo For Fiesta placa ASI-7C25, motivo pelo qual a equipe se deslocou até o Jardim Coopagro e, identificado o veículo, deu voz de parada.



    Na sequência, em uma tentativa de fuga da abordagem, o motorista engrenou marcha ré e acelerou o veículo em direção a equipe, chegando a colidir com a viatura policial do serviço reservado.



    Realizadas as diligências necessárias, os policiais lograram êxito em efetuar a abordagem, ocasião em que apreenderam 10 (dez) invólucros de cocaína, totalizando 209 gramas da referida droga, R$ 832,00 em notas trocadas, 03 balanças de precisão, vários sacos plásticos utilizados para embalar a droga, além de diversos utensílios comumente utilizados para separação do entorpecente, em posse dos pacientes DIONATHAN, EDWALTER, LUCAS e CAROLINE, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023/713709: [...].



    [...]



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar referente ao paciente LUCAS, não há notícia de que os cuidados com a doença estejam impossibilitados no cárcere. Não se olvida que o juízo de primeiro grau, atento a esta situação, tomou as providências cabíveis, requisitando informações para, na eventualidade de precariedade, encaminhar Lucas ao Complexo Médico Penal, o qual é dotado de estrutura para os cuidados do paciente:



    ‘Quanto a situação de saúde do autuado Lucas Vinicius da Rosa, oficie-se ao responsável pelo DEPEN da Carceragem de Toledo, para que preste informações quanto a viabilidade de permanência do detento junto ao estabelecimento prisional, considerando seus problemas de saúde. E em caso negativo, deverá solicitar sua transferência ao Complexo Médico Penal’.



    Ademais, verifica-se que o Médico André Fernando Otto já prestou informações, afirmando que não existe impedimento na permanência de Lucas na Cadeia Pública de Toledo, ressaltando o fato de que será feita avaliação diária da condição do paciente, para garantir que todas as suas necessidades médicas: [...].



    Nessa toada, constata-se que já foi solicitada vaga para a transferência de Lucas para o Complexo Médico Penal, pendendo apenas o agendamento para proceder com a remoção do Paciente (mov. 86.2).



    [...]



    Destarte, in casu, conquanto a defesa afirme que o paciente possui doença grave, verifica-se o não preenchimento dos requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar, tendo em vista a ausência de demonstração da impossibilidade da prestação de assistência à saúde no cárcere (artigo 318 do Código de Processo Penal).” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator